Tribunal: TJMT
Processo: 1007702-89.2026.8.11.0000
Relator(a): MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-05-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1007702-89.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Licença Capacitação (Aperfeiçoamento Profissional)]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[CLOTER OLIVEIRA DAVI - CPF: 776.397.071-53 (ADVOGADO), MARA HELENA CARNEIRO - CPF: 650.982.771-91 (AGRAVANTE), SECRETARIO DE EDUCAÇÃO DO ESTADO DE MT (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (TERCEIRO INTERESSADO), SECRETARIO DE ESTADO DE EDUCAÇÃO E CULTURA (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTOU AO RECURSO DE AGRAVO INTERNO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO.

EMENTA:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL EM READAPTAÇÃO FUNCIONAL. LICENÇA PARA QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL. IMPUGNAÇÃO DE INSTRUÇÃO NORMATIVA QUE VEDA A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. INDEFERIMENTO DE MEDIDA LIMINAR. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 7º, III, DA LEI N.º 12.016/09. NATUREZA SATISFATIVA DA PRETENSÃO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que indeferiu pedido liminar em mandado de segurança impetrado contra ato atribuído ao Secretário de Estado de Educação de Mato Grosso, visando afastar a aplicação de instrução normativa que veda a concessão de licença para qualificação profissional a servidor em readaptação funcional, com o objetivo de viabilizar participação em curso de doutorado.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos para concessão de medida liminar em mandado de segurança; (ii) estabelecer se é admissível a utilização de documentos juntados posteriormente para suprir a ausência de prova pré-constituída; (iii) determinar se o pedido liminar possui natureza satisfativa apta a impedir sua concessão.

III. Razões de decidir

3. A concessão de liminar em mandado de segurança exige a demonstração cumulativa de relevância do fundamento e risco de ineficácia da medida, nos termos do art. 7º, III, da Lei n.º 12.016/09.

4. O mandado de segurança demanda prova pré-constituída do direito líquido e certo, sendo inadmissível a juntada posterior de documentos para suprir eventual deficiência probatória inicial.

5. Documento apontado como fato novo revela-se anterior à impetração, afastando sua caracterização como elemento superveniente apto a demonstrar perigo de dano.

6. O histórico de indeferimento administrativo evidencia que a negativa pode decorrer de outros fundamentos, não sendo possível atribuí-la, de plano, exclusivamente à norma impugnada.

7. A pretensão liminar possui natureza satisfativa, pois se confunde com o próprio mérito do
mandamus
, o que inviabiliza sua concessão, especialmente contra a Fazenda Pública.

8. A análise da alegada ilegalidade da instrução normativa demanda exame aprofundado, incompatível com a via estreita da tutela de urgência.

IV. Dispositivo e tese

9. Agravo interno não provido.

Tese de julgamento: "1. A concessão de liminar em mandado de segurança exige prova pré-constituída do direito líquido e certo, sendo inadmissível a juntada posterior de documentos. 2. A ausência de demonstração inequívoca da ilegalidade do ato coator afasta a plausibilidade do direito em cognição sumária. 3. É vedada a concessão de medida liminar de natureza satisfativa que se confunda com o mérito do
mandamus
, especialmente contra a Fazenda Pública".

Dispositivos relevantes citados: Lei n.º 12.016/09, arts. 1º e 7º, III; Lei n.º 8.437/92, art. 1º, § 3º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no MS 27.532/DF, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Seção, j. 09/11/2021; STJ, EDcl no AgRg no MS 20.269/DF, Rel. Min. Regina Helena Costa, Primeira Seção, j. 13/09/2017; STJ, AgInt no MS 25.727/DF, Rel. Min. Afrânio Vilela, Primeira Seção, j. 02/09/2024; TJ-MT, AI nº 1044460-04.2025.8.11.0000, Rel. Des. Deosdete Cruz Junior, j. 10/03/2026.

RELATÓRIO:

Egrégia Câmara:

Trata-se de
AGRAVO INTERNO
interposto por MARA HELENA CARNEIRO contra a decisão monocrática proferida nos autos do Mandado de Segurança n.° 1007702-89.2026.811.0000, que indeferiu o pedido liminar, nos seguintes termos (ID. 349625387):

“
LIMINAR

Vistos, etc.

Trata-se de “
MANDADO DE SEGURANÇA PREVENTIV, COM PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA (LIMINAR)
” impetrado por MARA HELENA CARNEIRO contra o ato iminente atribuído ao SECRETÁRIO DE ESTADO DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE MATO GROSSO, relacionado a pedido de licença para qualificação profissional.

A parte impetrante circunstancia que é servidora pública estadual efetiva, ocupante de cargo de professora de geografia desde 10.08.2007 e, atualmente, encontra-se em situação de readaptação funcional, com restrição para atividade de docência em salda de aula.

Apregoa que visando seu aprimoramento profissional, esta cursando doutorado pela UNEMAT e foi aprovada em um processo seletivo para o Programa de Doutorado Sanduíche no Exterior para realizar um estágio de pesquisa na Universidade de Coimbra. No entanto, para perceber a bolsa e realizar o estágio, a parte impetrante necessida de obter licença para qualificação profissional, cujo processo seletivo é regido por edital da Secretaria de Estado de Educação.

Salienta, nesse ponto, que o justo receio de lesão a seu direito líquido e certo decorre da iminente e inevitável negativa de seu pedido, com base em disposição ilegal contida na Instrução Normativa n.° 01/2026/GS/SEDUC/MT que veda expressamente a concessão de licença para servidores em regime de readaptação funcional.

Argumenta que tal vedação constitui ameaça concreta, direta e objetiva ao direito da parte impetrante, pois já teve pedido anterior de licença indeferido pelo mesmo fundamento.

Pontua, ademais, que a instrução normativa citada inovando no ordenamento jurídico de forma indevida, pois a Lei Complementar n.° 04/90 e a Lei Complementar n.° 50/98, que regem a matéria, não preveem tal vedação, de modo que a restrição afronta ao princípio da legalidade e ao princípio da isonomia, por criar uma discriminação desarrazoada.

Complementa que o laudo médico da parte impetrante é claro ao afirmar sua plena capacidade para estudos acadêmicos, afirmando que impedir sua qualificação é trata-la de forma desigual em relação aos demais servidores, sem qualquer justificativa.

Ainda, afiança que o direito à qualificação é um pilar de valorização do servidor público para a melhoria do próprio serviço prestado e a readaptação funcional, longe de ser um empecilho, deveria ser vista como uma oportunidade para que o servidor se qualifique em novas áreas.

Esclarece que estão presentes os pressupostos para a concessão da tutela provisória de urgência, asseverando que o fundamento relevante está demonstrado pela flagrante ilegalidade da Instrução Normativa n° 01/26 e o risco de ineficácia da medida consiste no caso de que o cronograma do doutorado é improrrogável e a não concessão da licença em tempo hábil implicará em perda da vaga e da bolsa de estudos, causando prejuízo acadêmico e profissional irreparável à parte impetrante e uma perda para a própria administração pública.

Em face dessa situação, depois de discorrer sobre os fatos e fundamentos jurídicos que entende cabíveis à espécie, a parte impetrante requer (ID. 348326889):

“a) A concessão dos benefícios da gratuidade da justiça, nos termos do art. 98 e seguintes do Código de Processo Civil;

b) A concessão da
medida liminar
, inaudita altera pars, para determinar que a autoridade coatora se abstenha de aplicar o art. 5º, XII, da Instrução Normativa nº 01/2026/GS/SEDUC/MT e, consequentemente, processe e analise o pedido de Licença para Qualificação Profissional da Impetrante sem o referido óbice ilegal, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas;

c) A notificação da autoridade coatora para que preste as informações que julgar necessárias no prazo legal;

d) A intimação do representante judicial do Estado de Mato Grosso, na qualidade de litisconsorte passivo, para, querendo, ingressar no feito;

e) A oitiva do ilustre representante do Ministério Público para que emita seu parecer;

f) Ao final, a
concessão definitiva da segurança
, confirmando a liminar, para declarar a ilegalidade do art. 5º, XII, da Instrução Normativa nº 01/2026/GS/SEDUC/MT no caso concreto e garantir o direito líquido e certo da Impetrante de ter seu pedido de Licença para Qualificação Profissional analisado sem a aplicação da referida vedação
”.

É o relatório do necessário.

DECIDO
.

Com efeito, por meio do mandado de segurança procura-se a invalidação de atos de autoridade ou a supressão dos efeitos da omissão administrativa, geradores de lesão a direito líquido e certo, por ilegalidade ou abuso de poder, segundo previsto na Constituição Federal, em seu artigo 5.º, inciso LXIX. Confira-se:

Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes:

(...)

LXIX - conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por
habeas corpus
ou
habeas data
, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público;

Sobre o assunto, o professor Pedro Lenza,
in
Direito Constitucional Esquematizado, ed. rev., atual. e ampl. – São Paulo: Saraiva, 2012, pág.: 1046, cita Hely Lopes Meirelles (Mandado de segurança, ação popular, ação civil pública, mandado de injunção,
“habeas corpus”,
pág. 34-35) e ensina da seguinte maneira:

“O direito líquido e certo é aquele que pode ser demonstrado de plano mediante prova pré-constituída, sem a necessidade de dilação probatória. Trata-se de direito ‘manifesto na sua existência, delimitado na sua extensão e apto a ser exercitado no momento da impetração’”.

Entretanto, para o deferimento de medida liminar que visa à suspensão do ato acoimado como ilegal, mostra-se necessária a demonstração dos requisitos previstos pelo artigo 7.º, inciso III, da Lei n.º 12.016/2009, quais sejam, a relevância do fundamento e a ineficácia da medida caso concedida somente ao final,
in verbis:

Art. 7º Ao despachar a inicial, o juiz ordenará:

I - que se notifique o coator do conteúdo da petição inicial, enviando-lhe a segunda via apresentada com as cópias dos documentos, a fim de que, no prazo de 10 (dez) dias, preste as informações;

II - que se dê ciência do feito ao órgão de representação judicial da pessoa jurídica interessada, enviando-lhe cópia da inicial sem documentos, para que, querendo, ingresse no feito;

III - que se suspenda o ato que deu motivo ao pedido, quando houver fundamento relevante e do ato impugnado puder resultar a ineficácia da medida, caso seja finalmente deferida, sendo facultado exigir do impetrante caução, fiança ou depósito, com o objetivo de assegurar o ressarcimento à pessoa jurídica.

§ 1º Da decisão do juiz de primeiro grau que conceder ou denegar a liminar caberá agravo de instrumento, observado o disposto na Lei no 5.869, de 11 de janeiro de 1973 - Código de Processo Civil.

§ 2º Não será concedida medida liminar que tenha por objeto a compensação de créditos tributários, a entrega de mercadorias e bens provenientes do exterior, a reclassificação ou equiparação de servidores públicos e a concessão de aumento ou a extensão de vantagens ou pagamento de qualquer natureza.

§ 3º Os efeitos da medida liminar, salvo se revogada ou cassada, persistirão até a prolação da sentença.

§ 4º Deferida a medida liminar, o processo terá prioridade para julgamento.

§ 5º As vedações relacionadas com a concessão de liminares previstas neste artigo se estendem à tutela antecipada a que se referem os arts. 273 e 461 da Lei no 5.869, de 11 janeiro de 1973 - Código de Processo Civil”. (destaquei).

Ademais, a existência da prova inequívoca é indispensável para o provimento da tutela, conforme ensina o seguinte posicionamento doutrinário:

“Só a existência de prova inequívoca, que convença da verossimilhança das alegações do autor, é que autoriza o provimento antecipatório da tutela jurisdicional em processo de conhecimento”.

(MARINONI, Luiz Guilherme e ARENHART, Sérgio Cruz. Manual do Processo de Conhecimento. 5.ª ed. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2006, p. 216).

E, do exame dos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, conclui-se que o pedido não revela, por ora, elementos de prova suficientes a permitir, nesta análise perfunctória, o deferimento da tutela pretendida, notadamente pela ausência dos pressupostos autorizadores para a sua concessão.

Nesse contexto, destaca-se que a parte impetrante apregoa que o fundamento relevante reside no fato de que está na iminência de ter o seu pedido de licença para qualificação profissional indeferido, em razão do disposto no artigo 5°, inciso XII, da Instrução Normativa n.° 001/2026/GS/SEDUC/MT, o qual dispõe:

“Art. 5º A Licença para Qualificação Profissional ou a Dispensa para Qualificação Profissional será efetivada por meio de publicação do Ato no Diário Oficial do Estado, conforme exigências legais, observando-se ainda:

[...]

XII - Não estar em Readaptação ou Licença para Tratamento de Saúde do próprio servidor ou de pessoa da família por período superior a 90 (noventa) dias, de forma contínua ou não, pelos últimos 02 (dois) anos; [...]”.

Além disso, afirma que o risco de violação ao seu direito decorre do fato de que já teve seu pedido de afastamento indeferido pela autoridade administrativa, com base na mesma fundamentação, a qual considera ilegal.

No entanto, a despeito da alegada contrariedade aos princípios da legalidade e da isonomia, matéria que incursiona no mérito da questão posta e,
primo ictu oculi
, depende de prévia manifestação da autoridade questionada, infere-se dos documentos que instruem a inicial, intitulado “Requerimento 2025 indeferido” (ID. 348336396), que o citado indeferimento do pedido administrativo anterior está fundado na ausência de documentos obrigatórios.

O documento citado, a propósito, refere-se a uma tabela do “Resultado Parcial da I etapa do Processo Seletivo de Qualificação Profissional 2025/2”, do qual consta a conclusão de irregular da parte impetrante, com a justificativa de não atendimento à Instrução Normativa n.° 002/2025, equivalente à instrução indicada como ilegal neste
mandamus
, além do artigo 6°, inciso VIII, da Portaria n.° 604/2025/GS/SEDUC/MT, que estabelece, dentre outros, a necessidade de “Parecer favorável do Projeto de Pesquisa à Licença para Qualificação Profissional, explicitando a relevância e a consonância com o Projeto Político Pedagógico, assinado e carimbado pelo Presidente do CDCE ou Diretor Escolar. Em caso de Dispensa para Qualificação Profissional deverá atender a Política Pública Educacional do Estado, assinado e carimbado pela Chefia Imediata”.

O fato de o alegado indeferimento anterior conter outras justificativas de requisitos aparentemente não atendidos pela parte impetrante afasta a presunção inicial de que haverá negativa ao pleito quando de sua participação de eventual processo seletivo, cujo início sequer é indicado no processado.

Para mais, revela notar que o pedido liminar formulado pela parte impetrante tem nítido caráter satisfativo, na medida em que não visa apenas o adiantamento da decisão de mérito, mas esgota claramente o objeto da ação que, como dito, diante das particularidades iniciais, depende de prévia oitiva da autoridade apontada como coatora.

Nos termos do artigo 1°, § 3°, da Lei n.° 8.437/92, não é cabível medida liminar que esgote, no todo ou em qualquer parte, o objeto da ação,
in verbis
:

“Art. 1° Não será cabível medida liminar contra atos do Poder Público, no procedimento cautelar ou em quaisquer outras ações de natureza cautelar ou preventiva, toda vez que providência semelhante não puder ser concedida em ações de mandado de segurança, em virtude de vedação legal.

§ 1° Não será cabível, no juízo de primeiro grau, medida cautelar inominada ou a sua liminar, quando impugnado ato de autoridade sujeita, na via de mandado de segurança, à competência originária de tribunal.

§ 2° O disposto no parágrafo anterior não se aplica aos processos de ação popular e de ação civil pública.

§ 3
° Não será cabível medida liminar que esgote, no todo ou em qualquer parte, o objeto da ação
.

§ 4° Nos casos em que cabível medida liminar, sem prejuízo da comunicação ao dirigente do órgão ou entidade, o respectivo representante judicial dela será imediatamente intimado.

§ 5° Não será cabível medida liminar que defira compensação de créditos tributários ou previdenciários”. (Grifo nosso).

Diante do exposto e ante tudo o mais que dos autos consta,
INDEFIRO
o pedido de liminar postulado no
Writ
.

Notifique-se a parte impetrada do conteúdo da petição inicial e desta decisão, a fim de que, no prazo de 10 (dez) dias, caso queira, preste as informações que entender necessárias.

Cumpra-se o disposto no artigo 7º, inciso II, da Lei n.º 12.016/2009, cientificando-se o órgão de representação judicial da pessoa jurídica interessada, para, querendo, ingressar no feito.

Prestadas as informações ou transcorrido o prazo, dê-se vistas à Procuradoria-Geral de Justiça.

Intimem-se.

Às providências.

Cuiabá, MT, data registrada no sistema.

Vandymara Galvão Ramos Paiva Zanolo

Desembargadora Substituta
”.

Em suas razões recursais, a parte agravante sustenta que o pedido liminar foi indeferido com base em três fundamentos, quais sejam: o indeferimento anterior do pedido teve outras justificativas, o que afastaria a presunção de nova negativa pelo mesmo motivo; o início do novo processo seletivo sequer é indicado nos autos, o que afastaria a iminência do ato e a liminar teria caráter satisfativo, esgotando o objeto da ação.

Apregoa, nesse ponto, a existência de um fato novo, consubstanciado na prova inequívoca da urgência e do

periculum in mora
, diante da juntada da Portaria n.° 056/2026/GS/SEDUC/MT, apta a demonstrar que o processo seletivo para a Licença para Qualificação Profissional está em curso, com período para requerimento iniciado em 19.02.2026 e encerramento, improrrogavelmente, na data de 13.03.2026.

Pontua que o fato superveniente materializa o
periculum in mora
de forma incontestável, já que a ameaça do direito da parte agravante não é mais uma presunção, mas uma realidade concreta e presente, na medida em que sem a concessão da liminar a parte agravante será impedida de participar do certame em igualdade de condições e a eventual concessão da segurança ao final do processo será completamente inócua, pois o prazo de inscrição já terá se esgotado.

Destaca, ademais, que o
fumus boni iuris
decorre da flagrante ilegalidade da Instrução Normativa, que inova no ordenamento jurídico para estabelecer uma restrição não prevista em lei, bem como que o fato de o indeferimento anterior ter apontado outras supostas falhas não afasta o justo receio.

Afiança, outrossim, que a liminar pleiteada não tem caráter satisfativo, pois não requer ao Poder Judiciário que conceda a licença à parte agravante, apenas que a autoridade coatora seja compelida a analisar o pedido sem aplicar o filtro manifestamente ilegal da vedação a servidores readaptados.

Por essa razão, requer, em juízo de retratação, que seja reconsiderada a decisão monocrática para deferir a medida liminar ou “
o recebimento e processamento do presente Agravo Interno, com sua submissão a julgamento pela Colenda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, para que seja, ao final,
CONHECIDO E PROVIDO
, reformando-se a decisão agravada para conceder a tutela de urgência e determinar que a autoridade coatora processe e analise o pedido de Licença para Qualificação Profissional da Agravante sem o óbice ilegal previsto no art. 5º, XII, da Instrução Normativa nº 01/2026/GS/SEDUC/MT
” (ID. 349440384).

Nas contrarrazões, o ESTADO DE MATO GROSSO defende a manutenção da decisão agravada, afirmando que não há demonstração pré-constituída do direito alegado e da ameaça concreta de lesão.

Acrescenta que ainda que se admita a contemporaneidade do certame isso não demonstra que o eventual requerimento da parte agravante seria necessariamente indeferido em razão da readaptação funcional e que a ilegalidade apontada possa ser reconhecida, liminarmente, sem a prévia prestação de informações da autoridade coatora, pugnando pelo não provimento do agravo interno (ID. 354418386).

É o relatório.

VOTO DA
RELATORA

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara:

Como relatado, trata-se de
AGRAVO INTERNO
interposto por MARA HELENA CARNEIRO contra a decisão monocrática proferida nos autos da Mandado de Segurança n.° 1007702-89.2026.811.0000, que indeferiu o pedido liminar.

Extrai-se do processado que a parte agravante impetrou ação mandamental contra o ato iminente atribuído ao SECRETÁRIO DE ESTADO DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE MATO GROSSO, relacionado a pedido de licença para qualificação profissional.

Na petição inicial, em breve síntese, sustenta que se encontra atualmente em readaptação funcional, razão do justo receio de lesão ao seu direito líquido e certo, pois a Instrução Normativa n.° 01/2026/GS/SEDUC/MT, a qual reputa ilegal, veda expressamente a concessão de licença para qualificação profissional aos servidores que se encontrem na sua condição.

Dentre os pedidos formulados na impetração, a parte agravante postula pela concessão de medida liminar, asseverando que o fundamento relevante está demonstrado pela flagrante ilegalidade da Instrução Normativa n° 01/26 e o risco de ineficácia da medida consiste no caso de que o cronograma do doutorado é improrrogável e a não concessão da licença em tempo hábil implicará em perda da vaga e da bolsa de estudos, causando prejuízo acadêmico e profissional irreparável à parte impetrante e uma perda para a própria administração pública.

O pedido liminar foi indeferido pela Eminente Desembargadora Vandymara Galvão Ramos Paiva Zanolo, em substituição legal, consoante decisão já transcrita no relatório, diante da ausência dos pressupostos para a concessão da antecipação da tutela de urgência, alinhado ao nítido caráter satisfativo da medida pretendida (ID. 349625387).

Com essas considerações, passo à análise das insurgências recursais.

Consoante destacado na decisão agravada, para o deferimento de medida liminar que visa à suspensão do ato acoimado como ilegal, mostra-se necessária a demonstração dos requisitos previstos pelo artigo 7.º, inciso III, da Lei n.º 12.016/2009, quais sejam, a relevância do fundamento e a ineficácia da medida caso concedida somente ao final,
in verbis:

“Art. 7º Ao despachar a inicial, o juiz ordenará:

I - que se notifique o coator do conteúdo da petição inicial, enviando-lhe a segunda via apresentada com as cópias dos documentos, a fim de que, no prazo de 10 (dez) dias, preste as informações;

II - que se dê ciência do feito ao órgão de representação judicial da pessoa jurídica interessada, enviando-lhe cópia da inicial sem documentos, para que, querendo, ingresse no feito;

III - que se suspenda o ato que deu motivo ao pedido, quando houver fundamento relevante e do ato impugnado puder resultar a ineficácia da medida, caso seja finalmente deferida, sendo facultado exigir do impetrante caução, fiança ou depósito, com o objetivo de assegurar o ressarcimento à pessoa jurídica.

§ 1º Da decisão do juiz de primeiro grau que conceder ou denegar a liminar caberá agravo de instrumento, observado o disposto na Lei no 5.869, de 11 de janeiro de 1973 - Código de Processo Civil.

§ 2º Não será concedida medida liminar que tenha por objeto a compensação de créditos tributários, a entrega de mercadorias e bens provenientes do exterior, a reclassificação ou equiparação de servidores públicos e a concessão de aumento ou a extensão de vantagens ou pagamento de qualquer natureza.

§ 3º Os efeitos da medida liminar, salvo se revogada ou cassada, persistirão até a prolação da sentença.

§ 4º Deferida a medida liminar, o processo terá prioridade para julgamento.

§ 5º As vedações relacionadas com a concessão de liminares previstas neste artigo se estendem à tutela antecipada a que se referem os arts. 273 e 461 da Lei no 5.869, de 11 janeiro de 1973 - Código de Processo Civil”. (grifo nosso).

O fundamento relevante a que alude o artigo 7°, inciso III, da Lei n.° 12.016/09, supratranscrito, refere-se à plausibilidade jurídica do direito líquido e certo invocado na impetração. Em outras palavras, trata-se da demonstração, ainda que em cognição sumária, de que o ato coator, é manifestamente ilegal ou abusivo.

Como justificativa para a concessão da medida, após o indeferimento da liminar, a parte agravante colaciona cópia da Portaria n.° 056/2026/GS/SEDUC/MT (ID. 350095859), publicada em 02.02.2026, a qual defende constituir fato novo apto a demonstrar o perigo de dano.

Entretanto, como cediço, o mandado de segurança exige prova pré-constituída do direito líquido e certo, nos termos do artigo 1°, da Lei n.° 12.0126/09, porquanto se trata de ação de rito especial, incompatível com dilação probatória ou complementação fática posterior.

Nesse ponto, observa-se que o alegado “fato novo” e “prova nova” são antecedentes à impetração do
mandamus
, na medida em que a portaria citada foi publicada na data de 02.02.2026, com indicação de abertura do prazo de inscrição a partir de 19.02.2026, enquanto que a presente ação mandamental foi impetrada em 23.02.2026.

Com efeito,
mister ressaltar que a despeito da admissão de provas novas no processo civil, a ação mandamental, pela sua natureza célere, exige que as provas sejam apresentadas de plano, uma vez que o direito líquido e certo é aquele invocado por prova pré-constituída, contemporânea à petição inicial.

Outrossim, é assente no Superior Tribunal de Justiça o entendimento de que a juntada de elementos probatórios posteriores à impetração do
mandamus
é ineficaz para afastar eventual ausência de prova pré-constituída. Confira-se:

"PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. ANISTIA. REVISÃO. PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. AUSÊNCIA. DOCUMENTOS. JUNTADOS POSTERIORMENTE. IMPOSSIBILIDADE.

1. Em sede de mandado de segurança, é indispensável que a prova do direito seja pré-constituída, sendo inviável a dilação probatória.

2. Hipótese em que a parte impetrante não trouxe documentos hábeis a comprovar que vinha recebendo a pensão do ex-marido (anistiado político), o que inviabiliza a análise do direito buscado, sendo certo a ineficácia da juntada posterior dos aludidos documentos.

3. Agravo interno desprovido."

(STJ, AgInt no MS 27.532/DF, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 09/11/2021, DJe 06/12/2021). (Grifo nosso).

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. OMISSÃO. JUNTADA POSTERIOR DE DOCUMENTOS. PRETENSÃO DE REEXAME DO JULGADO. IMPOSSIBILIDADE. MANDADO DE SEGURANÇA. NECESSIDADE DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. AUSÊNCIA DE VÍCIOS.

I - Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte na sessão realizada em 09.03.2016, o regime recursal será determinado pela data da publicação do provimento jurisdicional impugnado. In casu, aplica-se o Código de Processo Civil de 2015.

II - Consoante jurisprudência cediça no âmbito da 1ª Seção desta Corte,
na ação mandamental é imprescindível a comprovação do direito invocado mediante prova pré-constituída, contemporânea à petição inicial, não se admitindo a juntada posterior de documentos.

III - A fundamentação adotada no acórdão é suficiente para respaldar a conclusão alcançada, pelo que ausente pressuposto a ensejar a oposição de embargos de declaração, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil de 2015.

IV - Embargos de declaração rejeitados”.

(STJ - EDcl no AgRg no MS: 20269 DF 2013/0197155-1, Relator: Ministra REGINA HELENA COSTA, Data de Julgamento: 13/09/2017, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 21/09/2017). (Grifo nosso)

Demais disso, ainda que considerada a existência de processo seletivo em curso, tal fato, por si só, não caracteriza risco concreto de ineficácia da ordem e de fundamento relevante, em especial diante do fato de que não há como concluir,
primo ictu oculi
, que eventual indeferimento do pedido da parte agravante decorrerá, necessariamente, da aplicação da norma impugnada.

Como exposto na decisão agravada, infere-se dos documentos que instruem a inicial, intitulado “Requerimento 2025 indeferido” (ID. 348336396), que o citado indeferimento do pedido administrativo anterior está fundado na ausência de documentos obrigatórios, fazendo referência a uma tabela do “Resultado Parcial da I etapa do Processo Seletivo de Qualificação Profissional 2025/2”, do qual consta a conclusão de irregular da parte impetrante, com a justificativa de não atendimento à Instrução Normativa n.° 002/2025, equivalente à instrução indicada como ilegal neste
mandamus
, além do artigo 6°, inciso VIII, da Portaria n.° 604/2025/GS/SEDUC/MT, que estabelece, dentre outros, a necessidade de “
Parecer favorável do Projeto de Pesquisa à Licença para Qualificação Profissional, explicitando a relevância e a consonância com o Projeto Político Pedagógico, assinado e carimbado pelo Presidente do CDCE ou Diretor Escolar. Em caso de Dispensa para Qualificação Profissional deverá atender a Política Pública Educacional do Estado, assinado e carimbado pela Chefia Imediata
”.

Para mais, quanto à defendida ilegalidade da Instrução Normativa n.° 01/2026/GS/SEDUC/MT, além do questionamento quanto o próprio cabimento do mandado de segurança para impugnação preventiva de lei em tese (Tema n.° 266, do STF), revela notar que a pretensão esbarra na satisfação do próprio objeto do
mandamus
.

Tal discussão adentra diretamente o mérito da controvérsia, demandando análise aprofundada da compatibilidade da norma administrativa com o ordenamento jurídico, o que se mostra incompatível com o juízo de cognição sumária próprio das tutelas de urgência.

Nesse contexto, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é categórica ao afirmar que não se admite a concessão de medida liminar que esgote o mérito do remédio constitucional, confira-se:

“ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO MANDADO DE SEGURANÇA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA MEDIDA LIMINAR. LIMINAR QUE SE CONFUNDE COM O PRÓPRIO MÉRITO DO MANDAMUS . AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Não foram comprovados os requisitos autorizadores da medida liminar, primordialmente em razão da presunção de legalidade e legitimidade dos atos administrativos. 2 .
O pedido liminar confunde-se com o próprio mérito do mandamus, razão pela qual, diante da sua natureza satisfativa, torna-se inviável o acolhimento do pedido
. 3. Agravo interno desprovido”.

(STJ - AgInt no MS: 25727 DF 2020/0019947-0, Relator.: Ministro AFRÂNIO VILELA, Data de Julgamento: 02/09/2024, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 04/09/2024).

No mesmo sentido, a orientação deste e de outros Tribunais, reafirmando a vedação à concessão de medidas liminares de natureza satisfativa contra a Fazenda Pública, nos termos do art. 1°, § 3°, da Lei n.° 8.437/92:

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. PROGRESSÃO FUNCIONAL DE SERVIDOR PÚBLICO . INDEFERIMENTO DE LIMINAR. PRETENSÃO SATISFATIVA. AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DE PERIGO DE DANO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO . RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu liminar em mandado de segurança, no qual servidor público estadual pleiteia promoção à Classe C da carreira, mediante reconhecimento de certificado de pós-graduação lato sensu em Sistemas de Informações Gerenciais (520 horas), para fins de progressão funcional . 2. O Juízo de origem entendeu ausente a demonstração inequívoca de direito líquido e certo, por não se evidenciar, em cognição sumária, ilegalidade manifesta no indeferimento administrativo, notadamente quanto à exigência de titulação específica prevista na LC estadual nº 154/2004. II. Questão em discussão 3 . A questão em discussão consiste em saber se estão presentes, em sede de tutela provisória em mandado de segurança, (i) a probabilidade do direito quanto à compatibilidade da titulação apresentada com os requisitos legais da carreira; e (ii) o perigo de dano apto a justificar a concessão de medida liminar de natureza satisfativa, com determinação imediata de promoção funcional. III. Razões de decidir 4.
A medida pretendida possui natureza satisfativa, pois antecipa integralmente o provimento final buscado no mandado de segurança, com repercussão direta no regime jurídico e na esfera remuneratória do servidor, circunstância que recomenda prudência reforçada na análise da tutela de urgência
. 5. Não se evidencia perigo de dano qualificado, porquanto eventual reconhecimento do direito ao final é suscetível de recomposição jurídica e financeira, inexistindo demonstração concreta de risco de ineficácia da ordem mandamental. 6. A controvérsia acerca da aderência do curso de pós-graduação aos requisitos de titulação específica previstos na LC estadual nº 154/2004 demanda exame mais aprofundado do contexto normativo e administrativo do indeferimento, o que afasta, nesta fase, a presença de direito líquido e certo demonstrável de plano . 7. A discussão não envolve a autenticidade do certificado, mas sua suficiência jurídica para fins de progressão funcional, matéria inserida no âmbito de apreciação técnico-administrativa, cuja revisão liminar pressupõe ilegalidade manifesta, não evidenciada na hipótese. IV. Dispositivo e tese 8 . Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: “1. A concessão de liminar em mandado de segurança que vise à progressão funcional de servidor público exige demonstração inequívoca de direito líquido e certo e de perigo de dano qualificado. 2 . A ausência de prova pré-constituída quanto à compatibilidade da titulação apresentada com os requisitos legais da carreira afasta a probabilidade do direito e impede a concessão de tutela provisória de natureza satisfativa.”

(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10444600420258110000, Relator.: DEOSDETE CRUZ JUNIOR, Data de Julgamento: 10/03/2026, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 13/03/2026). (Grifo nosso).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. TUTELA DE URGÊNCIA. MEDIDA DE NATUREZA SATISFATIVA QUE ESGOTA O MÉRITO DA DEMANDA. IMPOSSIBILIDADE. VEDAÇÃO LEGAL. 1. Segundo o comando normativo do art. 7º, inciso III, da Lei nº 12.016/2009, a concessão de provimento liminar em mandado de segurança é possível se houver, cumulativamente, relevante fundamento e possibilidade de ineficácia da medida caso seja deferida somente ao final, somados à ausência das causas impeditivas previstas em lei. 2.
Nos termos do art. 1º, § 3º, da Lei nº 8.437/1992, e art. 1º da Lei nº 9.494/1997, é vedado o deferimento de medidas liminares, sejam cautelares ou antecipatórias da tutela, contra a Fazenda Pública, que esgote, de pronto, o objeto da demanda
. INEXISTÊNCIA DE PERIGO DE DANO IRREPARÁVEL OU DE DIFÍCIL OU INCERTA REPARAÇÃO, BEM AINDA, DE RISCO DE INEFICÁCIA DA ORDEM ACASO DEFERIDA APENAS AO FINAL. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. 3
. No presente caso, não havendo risco de comprometimento da eficácia da tutela jurisdicional se prestada somente ao cabo do procedimento, e possuindo o pleito liminar caráter eminentemente satisfativo, ao ponto de se confundir, por completo, com a ordem mandamental objetivada, seu indeferimento é providência que se impõe
. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO”.

(TJ-GO - AI: 04808628320178090000, Relator.: ROBERTO HORÁCIO DE REZENDE, Data de Julgamento: 12/09/2018, 4ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 12/09/2018). (Grifo nosso).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - MANDADO DE SEGURANÇA - PEDIDO LIMINAR - MEDIDA SATISFATIVA QUE ESGOTA INTEGRALMENTE O OBJETO DO MANDAMUS - IMPOSSIBILIDADE. -
Consoante o disposto no art. 1º, § 3º, da Lei n. 8 .437/1992, em ações promovidas em face do Poder Público, é vedada a concessão de medida liminar que esgote, no todo ou em qualquer parte, o objeto da ação
, ressalvadas as hipóteses de extrema urgência que reclamam premente concretização da medida sob pena de prejuízo irreparável à parte. - À míngua de elementos que evidenciem que a parte está exposta a situação de desamparo, não é recomendável deferir pedido liminar que esgote integralmente o objeto do Mandado de Segurança, mormente por ser consolidado o entendimento de que são irrepetíveis os vencimentos daqueles que os recebem de boa-fé, o que configura risco de dano inverso ao Poder Público”.

(TJ-MG - AI: 10000170019947001 MG, Relator.: Adriano de Mesquita Carneiro (JD Convocado), Data de Julgamento: 16/05/0017, Câmaras Cíveis / 3ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 27/06/2017). (Grifo nosso).

Desse modo, conclui-se que a decisão agravada não merece reparos, revelando-se juridicamente adequada, diante da ausência dos pressupostos para a concessão da medida liminar.

Ante o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO
ao recurso de AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL, mantendo incólume a decisão atacada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/04/2026